Tribunal: TJDFT
Processo: 0741865-68.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0741865-68.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PEDRO PAULO PROCOPIO LEITE RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente, pois se verifica que, mesmo após os descontos obrigatórios incidentes sobre sua remuneração (Imposto de Renda e Previdência), subsiste valor que excede ao critério objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos, que correspondem, atualmente a R$ 7.590,00 (ID 75571152). A adoção desse parâmetro para aferição da alegada hipossuficiência permite tratamento igualitário daqueles que postulam o benefício, levando em consideração a expertise da Defensoria Pública na definição dos que podem se qualificar como seus assistidos. Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência consolidada do TJDFT, in verbis: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. TEMA No 1178 – STJ. PENDENTE DE JULGAMENTO. CRITÉRIO OBJETIVO. RESOLUÇÃO No 271/2023 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. 05 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ADOTADO POR ESTE TJDFT. PRECEDENTES. DECISÃO INALTERADA. 1. A temática da adoção ou não do critério objetivo para a concessão da gratuidade de justiça é objeto do Tema no 1178 no âmbito da Corte da Cidadania. 1.1. A despeito da edição do Tema citado, é possível verificar, em consulta ao sítio eletrônico daquela Corte Superior, que ainda pende de julgamento a temática acima descrita, ou seja, ainda não há um posicionamento da Corte Superior acerca do assunto, tendo sido determinado apenas a suspensão dos recursos especiais e dos agravos em recursos especiais com tal temática. 1.2. Inexistindo posicionamento do STJ quanto ao assunto, deve ser mantido o entendimento deste TJDFT no que se refere a matéria. 2. Esta Casa de Justiça há muito consolidou um critério objetivo para a demonstração concessão do benefício da gratuidade de justiça, qual seja, a percepção de salário inferior a 05 (cinco) salários-mínimos brutos, consoante disposto na Resolução no 271/2023 da Defensora Pública do Distrito Federal. 2.1. A adoção pura e simples desse critério como parâmetro objetivo é considerada suficiente para avaliar a concessão da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. Precedentes. 3. Há nos autos provas de que o agravante percebe rendimento bruto superior a 05 salários-mínimos, o que, segundo jurisprudência desta Corte de Justiça é o suficiente para se negar a benesse pleiteada. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1926142, 0701507-43.2024.8.07.0001, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2024, publicado no DJe: 04/10/2024.) Esclareço à parte recorrente que a mera dificuldade na administração da renda, não se confunde, para fins de concessão da gratuidade de justiça, com a sua insuficiência. Dispõe o Enunciado 115 do FONAJE que "Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo". Assim, intime-se a parte recorrente para que pague as custas iniciais e de recurso, comprovando no processo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da intimação desta decisão, sob pena de deserção. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital